Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. VIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa (art. 866 do CPC).
2. Esgotados todos os meios para localizar bens de propriedade do devedor e inexistindo demonstração de que apenhora, nos termos deferidos, irá inviabilizar as atividades empresariais da pessoa jurídica, a constrição sobre percentual do faturamento a que o devedor faz jus na condição de sócio-administrador é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.